Tribunal: TJMT
Processo: 0006609-17.2019.8.11.0045
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006609-17.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Resistência, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS JUNIOR MORAIS LIMA RIZZI - CPF: 054.568.471-40 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES (ASSISTENTE), Brucely Viana Rodrigues (ASSISTENTE), JOAO ADELAR GODOES SANTANA (ASSISTENTE), VADIR BRAGA MARTINS (ASSISTENTE), WLADIMIR MESQUITA (ASSISTENTE), RAFAEL PAES DE BARROS (ASSISTENTE), ROSELI APARECIDA RODRIGUES - CPF: 581.315.581-34 (ASSISTENTE), GUSTAVO HENRIQUE ESPINDOLA LOPES - CPF: 061.942.171-11 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIANA APARECIDA SOUZA RIBEIRO - CPF: 023.812.711-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RESISTÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1
.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
. INEXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO ASSOCIATIVO NOS ROUBOS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO COM OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS.
2
.
ABSOLVIÇÃO DO PORTE ILEGAL DE ARMA FOGO E RESISTÊNCIA OU APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO
. IMPROCEDÊNCIA. FIRMES PALAVRAS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE DEPENDÊNCIA ENTRE AS CONDUTAS ILÍCITAS. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA D.PGJ.

1.

Deve ser mantida a condenação pelo delito previsto no art. 288 do CP, se comprovadas a autoria e a materialidade do crime de Associação criminosa, ante robustas provas produzidas sob o crivo do contraditório, como
in casu
, consubstanciadas nos dados obtidos pela Polícia mediante análise de “campanas”, informações do núcleo de inteligência policial e depoimentos de agentes da lei.

2.

Não há que se cogitar de absolvição dos crimes de porte ilegal de arma de fogo e resistência, se houver, como há nos autos,
depoimentos uníssonos e convincentes de policiais militares, em ambas as fases processuais, onde relatam que o apelante estava munido de artefato bélico (revolver) no momento em que tentava empreender fuga à prisão em flagrante.

3. A conduta de portar arma de fogo não pode ser absorvida pelo crime de resistência, eis que tais condutas criminosas decorrem de desígnios autônomos do agente do crime, e entre elas, não se constata relação de meio e fim, que caracteriza os delitos que admitem a incidência do princípio da consunção

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Lucas Júnior Morais Lima Rizzi
, contra a sentença em que foi condenado pela autoria dos crimes de
Associação Criminosa
(Art. 288,
caput,
do CP)
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido
(Art. 14 da Lei no 10.826/03) e
Resistência
(Art. 329, §1o do CP), todos em
Concurso Material
(Art. 69 do CP), sendo-lhe imposta a reprimenda de
4 anos e 2 meses
de
reclusão,
em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
10 dias-multa
.
(Id. 133388236)

Em suas
razões
recursais
Lucas
almeja: 1)
absolvição
do cri
me de

Associação Criminosa
por atipicidade do fato, bem como por insuficiência de prova; 2)
absolvição
dos crimes de
Resistência e Porte Ilegal de Arma de Fogo
, por insuficiência de pro
va, ou subsidiariamente 3) incidência do
princípio da consunção
para que o crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo seja considerado crime-meio para o cometimento do crime-fim, de Resistência.

A contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso interposto. (Id. 133388260)

A d. PGJ, em
parecer
é pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue:

“APELAÇÃO CRIMINAL
– Associação criminosa majorada, resistência e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigos 288, parágrafo único e 329, ambos do Código Penal e artigo 14 da Lei 10.826/2003) – Sentença Condenatória –
Recurso da defesa:
1. Sustenta tese absolutória por negativa de autoria e ausência de materialidade em relação a todas as imputações, destacando a fragilidade do conjunto probatório dos autos e pedindo a aplicação do princípio in dubio pro reo – IMPROCEDÊNCIA – As provas produzidas no curso da instrução processual são harmônicas e comprovam, suficientemente, a autoria e a materialidade dos delitos imputados ao apelante; inclusive, seus comparsas foram condenados em outros autos pela associação criminosa aqui imputada – 2. Subsidiariamente, argumenta que o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido imputado foi apenas um meio para a prática do delito de resistência, pedindo, assim, o reconhecimento e a aplicação do princípio da consunção – IMPROCEDÊNCIA – O princípio da consunção pressupõe a existência de um nexo de dependência entre as condutas ilícitas; embora as condutas tenham sido perpetradas uma subsequente à outra, o porte ilegal de arma de fogo não constitui antecedente necessário ou uma fase preparatória para a consecução do delito de resistência, de forma que não se mostra viável a absorção daquele crime por este –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Grifei o original)

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 14 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que a equipe da Polícia Civil e Militar, receberam informações de que
Lucas Junior Morais Lima Rizzi,
Gustavo Henrique Espíndola Lopes, Daniana Aparecida Souza Ribeiro
e outros agentes não identificados, estavam se associando para praticar delitos patrimoniais na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, em especial roubo em fazendas.

Diante disso, os policias passaram a realizar diversas diligências e campanas para monitora-los, oportunidade em que constataram que
Lucas
,
Daniana
e outros sujeitos se reuniam na casa de
Lucas
para identificar potenciais alvos dos crimes.

Consta ainda, que na manhã do dia 8.7.2019, a polícia foi informada que os agentes teriam realizado incursão em uma área rural do município para analisar as questões envolvendo o delito a ser futuramente praticado, sendo confirmado que os increpados teriam passado pelo pedágio e retomado por uma estrada vicinal e, diante disso, realizaram o monitoramento dos mesmos.

No período da tarde do mesmo dia,
Daniana
foi flagrada deixando sua residência em um automóvel
Honda Civic
, utilizado pelos agentes para preparação e execução de delitos, sendo que, após passar pelo bairro Veneza, foi avistada com
Gustavo
e outro sujeito não identificado no veículo, além de pegar
Lucas

na Avenida Sergipe.

Destarte, tendo em vista as informações prévias de que iriam promover um roubo, equipes da polícia civil e militar realizaram o acompanhamento do veículo e, ao darem voz de parada
, Lucas,
que portava uma arma de fogo, saiu correndo de dentro do automóvel e efetuou disparos em oposição à sua prisão em flagrante, alcançando êxito na fuga.

Após os policiais seguirem o trajeto por onde
Lucas
se evadiu, conseguiram localizar um revólver, calibre 38, com cápsulas deflagradas no tambor da arma, e com
Gustavo
foram encontradas munições calibre 22, em seu bolso.

Por esses fatos, o recorrente foi condenado pelo juízo de primeiro grau pela autoria dos crimes de
Associação Criminosa
(Art. 288,
caput,
do CP)
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido
(Art. 14 da Lei no 10.826/03) e
Resistência
(Art. 329, §1o do CP), todos em
Concurso Material
(Art. 69 do CP), nos termos da sentença.

O feito foi desmembrado com relação aos acusados
Daniana e Gustavo
, que posteriormente foram condenados pela autoria do crime de
Associação Criminosa
.

Feita essas breves considerações, passo à análise das teses arguidas pela defesa.

- Da absolvição por insuficiência de provas – Associação Criminosa

A existência do crime e sua autoria delitiva estão comprovadas pelo teor do auto da prisão em flagrante (Id. 133384435-Pg.10-23); o boletim de ocorrência (Id.133384436-Pg.18-21), termo de apreensão (Id. 133384436-Pg.23), auto de exame de arma de fogo (Id. 133384436-Pg.25), relatórios de investigação policial (Id. 133384436-Pg.27), e nas declarações das testemunhas na fase policial e judicial que revelam à saciedade, que
Lucas
praticou o crime previsto no art. artigo
288, parágrafo único, do CP
(
Associação criminosa
).

Do mesmo modo, a autoria é certa, pois as provas obtidas na fase inquisitiva e judiciária corroboram para a efetiva ocorrência do delito de Associação criminosa pelo Apelante, consubstanciando assim, o édito condenatório.

Apesar da negativa de autoria pelo Apelante, durante os interrogatórios na fase judicial, suas versões não coadunam com o conjunto probatório produzido nos autos.

O relatório policial esclarece que a polícia estava investigando um grupo que, em conjunto, promovia roubos em fazendas da região próximo à cidade de Lucas do Rio Verde, sendo que o chefe da quadrilha que estava preso à época, repassava as ordens aos seus afiliados, a fim de cometerem roubos e angariarem lucros para a sociedade criminosa. (Id. 133384436-Pg.28)

Nesse sentido, o relatório aponta que
Lucas Júnior vulgo “balão”

seria o responsável por fazer levantamento dos alvos onde o grupo efetuaria os crimes, pois ele obtinha informações privilegiadas de ex-funcionários de fazendas da região, que apontavam número de armas e locais onde elas estariam localizadas dentro da casa das vítimas.

Consta ainda que,
Lucas Nunes
era o braço direito de
Lucas Rizzi,
e já foram presos na mesma oportunidade por crimes da mesma natureza, ocasião em que
Lucas Nunes
apontou aos policiais que
Lucas Rizzi
escondia armamentos roubados das fazendas.

A corroborar, ao serem ouvidos em juízos, os policiais
Valdir Braga Martins, Wladimir Mesquita e João Adelar Godois Santana,
relataram com riqueza de detalhes que quando a polícia prendeu
Lucas Nunes,
ele havia apontado
Lucas Rizzi,

como integrante do grupo, e falou que ele havia ocultado junto com
Lucas

Rizzi
, quatro ou cinco armas em uma estrada, e diante das informações.
Lucas Nunes
os levou até lá e fizeram a apreensão das armas.

Relataram que após apreensão de
Lucas Nunes
,
Lucas Rizzi
criou um novo grupo criminoso composto por
Daniana,
o marido dela

Michel
Paiva, Cristian Jhones, Gustavo Espíndola e outros criminosos
, para planejarem cometer novos roubos na região.

Contaram ainda que estavam investigando o grupo durante meses e nos últimos dias antecedentes à prisão, eles estavam reunidos de forma estável, duradoura e sedimentada para procurar alvos e praticar os crimes patrimoniais e naquele dia não o realizaram porque ocorreu a intervenção policial.

Igualmente, o policial
Brucely Viana Rodrigues
, na fase judicial narrou a dinâmica dos fatos dizendo que receberam denúncias apontando uma quadrilha que fazia roubos na região de fazendas, com o intuito de levantar dinheiro para a facção do “Comando Vermelho”.

O policial
João Cleberson Rodrigues Soares,
esclareceu que
Lucas Rizzi
fazia parte de um grupo especializado em que roubavam fazendas, pegavam as armas de fogo e carros como Hilux, para trocar na fronteira por drogas e que em razão de alguns integrantes terem sido presos, eles estavam se reorganizando.

Que em outra oportunidade prenderam
Lunas Nunes,
e ele levou os policiais em uma região de mata próximo a Lucas do Rio Verde onde recuperaram as armas, e elas foram posteriormente reconhecidas pelos fazendeiros, vítimas dos roubos. Mais ainda,
Lucas Nunes
confessou que participou desses roubos com
Lucas Rizzi,
inclusive que
Lucas
estava ocultando essas armas na região de mata.

Segundo o policial, efetuaram vigilância em duplas, trios e, às vezes, em quatro policiais, até conseguirem o momento oportuno para a prisão, que ocorreu conforme descrito acima.

Pois bem, diante dos vastos e uníssonos depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas
Valdir Braga Martins, Wladimir Mesquita e João Adelar Godois Santana
,
Brucely Viana Rodrigues e João Cleberson Rodrigues Soares
, Policiais Civis e Militares, que asseveraram a prática delitiva do apelante e estiveram presente em toda a investigação que fizeram do grupo, confirmando as provas colhidas na fase inquisitiva e o depoimento prestado por
Valdir
,

Desse modo, entendo que não deixam dúvidas acerca do vínculo associativo existente entre os membros do grupo inclusive, sendo ele formado pelo próprio apelante
Lucas Rizzi,
com o propósito de obter informações e praticar o crime de roubo.

Tais fatos ficaram corroborados com a apreensão das armas escondidas em região de mata as quais teriam sido colocadas naquele local pelo apelante
Lucas,
através das informações repassadas pelo comparsa
Lucas Nunes.

Como é cediço, os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão, quando em harmonia com os demais elementos probatórios existentes nos autos, como
in casu
, tem força para sustentar a condenação.

Nesse sentido é o entendimento consolidado deste Tribunal pelo Enunciado no 8 do Incidente de Uniformização de jurisprudências da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vejamos:

Enunciado no 08:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

De outro lado, a defesa do Apelante não logrou êxito em desconstituir a condenação, não passando suas negativas de autoria, de meras alegações sem qualquer lastro probatório

- Da absolvição por insuficiência de provas - Crimes de Resistência e Porte Ilegal de Arma de Fogo ou, subsidiariamente, a absorção dos delitos de resistência pelo crime porte ilegal de arma de fogo, aplicando-se o princípio da consunção.

A defesa sustenta que o apelante negou ter disparado contra os agentes policias, tendo afirmado que não portava arma de fogo no local e que a arma de fogo encontrada não o pertencia, requerendo assim a absolvição com fulcro no art. 386, Inc. VII do CPP.

Requer subsidiariamente, pela aplicação do princípio da consunção visto que o crime de porte ilegal de arma de fogo imputado ao apelante teria sido em meio para a prática do crime de resistência, razão pela qual o crime de resistência deve ser absorvido por este último.

Razão não lhe assiste.

A materialidade do crime vem demonstrada por meio do Termos de Apreensão (Id. 133384436-Pg.23), do Auto de Exame de Arma de Fogo (Id. 133384436-Pg. 25), atestando a eficiência e habilidade para disparos do revólver calibre .38, marca Taurus, e das munições encontrados no caminho em que o apelante
Lucas
tentou evadir-se.

A autoria dos delitos é fartamente extraída dos testemunhos dos policiais
Brucely Viana Rodrigues, João Cleberson Rodrigues Soares, Valdir Braga Martins e João Adelar Godois Santana
sempre uniformes e seguros ao
detalhar
que quando os policiais se aproximaram,
Lucas Rizzi
desceu do banco traseiro do lado direito do carro em que estava, e tentou empreender fuga para a mata, atirando nos policiais.

Ressaltaram que
Lucas
estava empunhando a arma, mas acabou deixando a para trás e empreendeu fuga em meio à mata, sendo posteriormente, a arma e as munições deflagradas no trajeto em que ele empreendeu a fuga.

Desse modo, é inegável que ao reagir ilegalmente de forma violenta à intervenção policial, o apelante obstou o normal funcionamento da Administração Pública, desconhecendo a autoridade estatal ao tentar violar a integridade física de seus agentes, conforme relatos colhidos.

Nesse ponto, conquanto se cogite a impossibilidade de alicerçar a condenação em depoimentos de policiais convém salientar que o fato de a testemunha ser servidor público
não
torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que policiais penais, que
também
se sujeitam ao compromisso de dizer a verdade (art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função. Se estão autorizados, por força da
lei
, a atuar na fiscalização dos estabelecimentos carcerários, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

Assim, apesar da negativa apresentada pela Defesa, tenho que ela não pode sobrepor aos depoimentos dos policiais que participaram dos fatos, uma vez que além de corroborados por depoimentos de outras testemunhas, eles foram uníssonos ao relatar como ocorreu abordagem do apelante e todos os demais fatos posteriores a ela.

E, nossa jurisprudência atribui ao depoimento do policial, que participou da prisão do acusado, valor probatório como de qualquer outra testemunha, sobretudo quando corroborado por outros elementos de provas.

Destaco a jurisprudência:

(...). 5. Se os policiais confirmaram, em juízo, que o réu os ameaçou, ofereceu resistência à prisão e os desacatou, a condenação por tais delitos deve ser mantida,
uma vez que as palavras dos policiais têm relevante valor probatório.
6. Não há que se falar em absorção dos crimes de desacato e ameaça pelo delito de resistência, se a motivação destes delitos foram diferentes, com fins autônomos, não sendo um meio necessário para a prática do outro. (TJMG - Apelação Criminal 1.0325.18.002467-2/001, Relator(a): Des.(a) Dirceu Walace Baroni , 8a CÂMARA CRIMINAL, julgamento
em 20/02/2020, publicação da súmula em 27/02/2020)

Com tais razões, entendo ter restado comprovada a prática dos crimes de resistência e porte ilegal de arma de fogo, não havendo espaço para a absolvição.

Da mesma forma, não há que se falar
em absorção dos delitos de porte ilegal de arma de fogo
pelo de resistência.

Sobre o tema, destaco a doutrina de
Cesár Roberto Bitencourt
, que, ao discorrer sobre o princípio da consunção, nos ensina:

“Pelo princípio da consunção, ou absorção, a norma definidora de um crime constitui meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outro crime. Em termos bem esquemáticos, há consunção quando o fato previsto em determinada norma é compreendido em outra, mais abrangente, aplicando-se somente esta. Na relação consuntiva, os fatos não se apresentam em relação de gênero e espécie, mas de
minus
e
plus
, de continente e conteúdo, de todo e parte, de inteiro e fração. ” (in Tratado de Direito Penal, Parte Geral, 13a. edição, Editora Saraiva, São Paulo, 2008, p. 201).

Ao exame das provas, constato
distintas motivações
para cometimento dos delitos, na medida em que o porte de arma de fogo constituiu-se de forma autônoma relativamente ao delito de resistência, e embora um tenha sido subsequente ao outro, eles não possuem qualquer relação de dependência entre si e tutelam bens jurídicos diversos.

O crime de porte ilegal de arma de fogo é anterior e independente do crime de resistência, a eventual absorção pelo crime de resistência somente seria possível se houvesse a imputação de um crime como o disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei. 10.826/2003) o que não é o caso dos autos.

Não se pode olvidar, aqui, a gravidade dos fatos que o apelante tenta banalizar e o injusto que proporcionou aos agentes de segurança pública, simplesmente, cumprindo seu dever, sendo agredidos e marginalizados em sua fala.

Em face do exposto,
não há que se falar em absolvição por ausência de provas ou aplicação do princípio da consunção
.

Diante de todas essas considerações, em
consonância
com o parecer
da PGJ,
nego provimento
ao apelo interposto
,
mantendo a r. sentença incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022